Tribunal: TJSP
Processo: 2032394-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Repetição de recursos, contra a mesma r. decisão – Impossibilidade – Ocorrência da preclusão consumativa – Recurso não conhecido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2032394-31.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada MARGARETE APARECIDA GOMES FROTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2032394-31.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO Repetição de recursos, contra a mesma
r. decisão
Impossibilidade
Ocorrência da preclusão
consumativa Recurso não conhecido *
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 26/42, que
conheceu
em
parte
do
agravo
de
instrumento, e, na parte conhecida, negou-
lhe provimento.
Alega
a
agravante:
a

a
exequente não concedeu autorização ao
IDEC, para a propositura da ação coletiva,
motivo pelo qual não possui legitimidade; b
ocorreu a prescrição; c a execução deve
ser suspensa; d
é necessária a prévia
liquidação da sentença; e
os índices da
caderneta de poupança devem ser utilizados
para o cálculo da atualização monetária do
débito
exequendo;
f

os
juros
remuneratórios não são devidos; g
pré-
questionamento
da
matéria
relacionada,
para os fins da interposição dos recursos
especial e/ou extraordinário.
A
agravadaa,
regularmente
intimada, não se manifestou.
É o Relatório.
O
recurso
não
merece
ser
conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2032394-31.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Conforme
se
depreende
dos
autos, a agravante pretende reformar a
mesma r. decisão monocrática objeto de
anterior agravo interno, também interposto
pela instituição financeira, razão pela qual
ocorreu a preclusão consumativa.
A respeito do tema, preleciona o
jurista Fredie Didier Junior:
“A preclusão consumativa consiste na
perda de faculdade/poder
processual, em razão de ter
sido exercido , pouco importa se bem ou mal. Já se
praticou o ato processual pretendido, não sendo
possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo . (...) É o que
ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua
contestação ou interpõe seu recurso de apelação no
quinto dia do prazo, mas esquece de deduzir um
argumento importante; como já exerceu e consumou sua
faculdade de recorrer, não pode, nos 10 dias restantes
do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso”.
1 (grifamos)
No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.

INTERPOSIÇÃO
DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA
DECISÃO.
INTEMPESTIVIDADE.

PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.

NÃO CONHECIMENTO.
(...)
3. A interposição de mais de um recurso
contra
a
mesma
decisão
caracteriza violação do
princípio da unirrecorribilidade
ou da singularidade .
1 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual
Civil. Vol. 1. 11a ed. Salvador: Jus
Podivm, 2009, P. 284.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2032394-31.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
4. Embargos rejeitados”.
2 (grifamos)
PELO EXPOSTO, não se conhece
do recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
2 STJ. AgR-ED no Recurso Especial no 421.960. 2a Turma. Rel. Min. Eros Grau. J.
26.06.2007.